Tribunal: TJSP
Processo: 2105441-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2105441-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WALDIR
SALOMAO NOGUEIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18101
2
Habeas Corpus no 2105441-38.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Waldir Salomão Nogueira
Juízo: Plantão Judiciário da Capital
Voto no 18101
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas – Prisão
preventiva decretada Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado

Coronavírus Prisão domiciliar Inviabilidade
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Debora Rezende Dantas Motta, em favor de Waldir
Salomão Nogueira, preso em flagrante delito pela suposta prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a Impetrante alega que a
decisão que decretou a prisão é carente de fundamentação idônea e
desproporcional, visto se tratar de réu primário. Sustenta, também,
que apesar da OMS ter reconhecido a pandemia, o juízo decretou a
prisão do Paciente. Alega, ainda, que em caso de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18101
3
condenação, o Paciente certamente fará jus a regime mesmo gravoso
por força da causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do
artigo 33, da Lei Antidrogas.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que o Paciente possa responder ao processo em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 56/59), as
informações foram prestadas (fls. 65/80) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 83/87).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que o Paciente foi preso em
flagrante delito no dia 20 de maio de 2020 após ser surpreendido
trazendo escondidas nas suas vestes íntimas 36 pedras de “crack” e
a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao converter a prisão em flagrante em preventiva (fls.
49/52), consignando que “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO
DE DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o
auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Consta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18101
4
indiciado, na região conhecida como "cracolândia", foi flagrado
trazendo consigo para fins de tráfico 36 pedras de crack. Em seu
poder também foi apreendida a quantia de R$ 125,50... Destaco,
ainda, estar configurada a agravante prevista no artigo 61, II, j, do CP,
tendo em vista a situação de calamidade pública de saúde provocada
pela pandemia de COVID-19... o indiciado ostenta MAUS
ANTECEDENTES e responde a processo criminal, tendo sido
beneficiado com a liberdade provisória há cerca de 4 meses e já voltou
a delinquir, evidenciando a inocuidade das medidas diversas da
prisão para impedi-lo de voltar a delinquir. Outrossim, assentada a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução
de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante
tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC),
não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à
ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.
baseando-se na gravidade concreta da conduta, visto que os réus
foram surpreendidos portando substâncias entorpecentes após
denúncia anônima ser recebida dando conta que no local estava
sendo praticado o tráfico ilícito de substância entorpecente, não
havendo nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão
cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18101
5
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, visto que o
Paciente foi surpreendido trazendo consigo considerável quantidade
de substância entorpecente escondidas em suas vestes íntimas.
Com relação à decretação da prisão ter sido
feita em plena pandemia do coronavírus, a simples alegação de risco
de contaminação pelo COVID-19 não deve ser motivo para a soltura
de presos, devendo ser levado em consideração outros aspectos do
caso.
O Paciente não se enquadra nas condições
para a concessão da benesse, visto que não faze parte do grupo de
risco e não há nos autos nenhuma informação de que ele não esteja
recebendo atendimento adequado às suas necessidades de saúde e
higiene.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105441-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18101
6
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator